Tribunal: TJSP
Processo: 1024084-68.2019.8.26.0071
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
r da vida, da integridade física e da saúde reclama a garantia dos meios econômicos e financeiros idôneos a prover os cuidados necessários à preservação ou reintegração desses bens da personalidade, e observou que o Estado se obriga a assegurar o fornecimento desses meios para tornar possível a gratuidade da cura dos necessitados.

– "O art. 196 da Constituição Federal estabelece como dever do Estado a prestação de assistência à saúde e garante o acesso universal e igualitário do cidadão aos serviços e ações para sua promoção, proteção e recuperação. O direito à saúde, como está assegurado na Carta, não deve sofrer embaraços impostos por autoridades administrativas, no sentido de reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele" (RE 226.835 -STF, j. 14-11-1999).

Acolhimento da remessa obrigatória, que se tem por interposta, e não provimento do apelo da Fazenda do Estado de São Paulo.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1024084-68.2019.8.26.0071; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Bauru - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/05/2020; Data de Registro: 12/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos

Relator(a):

Ricardo Dip

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/05/2020

Data de publicação:

12/05/2020

Ementa:
SENSORES PARA CONTROLE GLICÊMICO E CORRELATOS INSUMOS. CUSTEIO PELO PODER PÚBLICO.

- Adriano DE CUPIS, no merecidamente clássico "I Diritti della Personalità", lecionou que a tutela complementar da vida, da integridade física e da saúde reclama a garantia dos meios econômicos e financeiros idôneos a prover os cuidados necessários à preservação ou reintegração desses bens da personalidade, e

Ementa:
SENSORES PARA CONTROLE GLICÊMICO E CORRELATOS INSUMOS. CUSTEIO PELO PODER PÚBLICO.

- Adriano DE CUPIS, no merecidamente clássico "I Diritti della Personalità", lecionou que a tutela complementar da vida, da integridade física e da saúde reclama a garantia dos meios econômicos e financeiros idôneos a prover os cuidados necessários à preservação ou reintegração desses bens da personalidade, e observou que o Estado se obriga a assegurar o fornecimento desses meios para tornar possível a gratuidade da cura dos necessitados.

– "O art. 196 da Constituição Federal estabelece como dever do Estado a prestação de assistência à saúde e garante o acesso universal e igualitário do cidadão aos serviços e ações para sua promoção, proteção e recuperação. O direito à saúde, como está assegurado na Carta, não deve sofrer embaraços impostos por autoridades administrativas, no sentido de reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele" (RE 226.835 -STF, j. 14-11-1999).

Acolhimento da remessa obrigatória, que se tem por interposta, e não provimento do apelo da Fazenda do Estado de São Paulo.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000333515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1024084-68.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelada ELIANA CRISTINA ORESTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao apelo e ao reexame necessário, com observação.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1024084-68.2019.8.26.0071-TJSP -11a C.D.Púb. -JMS-Voto 56.015
2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1024084-68.2019.8.26.0071
Procedência: Bauru
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.015)
Apelante:
Fazenda do Estado de São Paulo
Apelada:
Eliana Cristina Orestes
Interessado: Diretor do Departamento Regional de Saúde
de Bauru -DRS-VI
SENSORES PARA CONTROLE GLICÊMICO E
CORRELATOS INSUMOS. CUSTEIO PELO PODER
PÚBLICO.
Adriano
DE
CUPIS,
no
merecidamente
clássico “I Diritti della Personalità”, lecionou que a
tutela complementar da vida, da integridade física e
da saúde reclama a garantia dos meios econômicos
e
financeiros
idôneos
a
prover
os
cuidados
necessários à preservação ou reintegração desses
bens da personalidade, e observou que o Estado se
obriga a assegurar o fornecimento desses meios
para tornar possível a gratuidade da cura dos
necessitados.
“O
art.
196
da
Constituição
Federal
estabelece como dever do Estado a prestação de
assistência à saúde e garante o acesso universal e
igualitário do cidadão aos serviços e ações para
sua promoção, proteção e recuperação. O direito à
saúde, como está assegurado na Carta, não deve
sofrer
embaraços
impostos
por
autoridades
administrativas, no sentido de reduzi-lo ou de
dificultar o acesso a ele” (RE 226.835 -STF, j.
14-11-1999).
Acolhimento da remessa obrigatória, que se
tem por interposta, e não provimento do apelo da
Fazenda do Estado de São Paulo.

AC 1024084-68.2019.8.26.0071-TJSP -11a C.D.Púb. -JMS-Voto 56.015
3
RELATÓRIO:
1.
Noticiando ser portadora de diabetes mellitus (CID
E10), impetrou Eliana Cristina Orestes mandado de
segurança contra ato do Diretor do Departamento regional
de saúde de Bauru -DRS-VI, com o escopo de receber o
gratuito
fornecimento
do
aparelho
freestyle
libre
e
sensores, necessários à terapia de sua enfermidade.
2.
A Promotoria pública local manifestou-se pela
concessão da ordem (e-págs. 81-4) e o M. Juízo de
origem, confirmando a liminar (e-págs. 48-9), concedeu a
segurança (e-págs. 85-92).
3.
Do decidido, ao par da remessa obrigatória, apelou
a Fazenda do Estado de São Paulo, sustentando, em
resumo, (i) que o item solicitado não é disponibilizado
pelo SUS; (ii) acesso universal e igualitário; (iii)
ingerência do Poder Judiciário na esfera discricionária da
Administração Pública; e (iv) prejuízo à coletividade em
benefício de direito individual (e-págs. 124-32).
Deu-se vista dos autos à douta Procuradoria Geral
de Justiça (e-pág. 170-3).
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais aos 22 de abril de 2020 (e-
pág. 149).
VOTO:
4.
Aos 25 de abril de 2018 o STJ julgou, sob o rito do
art. 1.036 do Código de processo civil, o mérito do REsp
1.657.156, fixando a tese de que possível a concessão

AC 1024084-68.2019.8.26.0071-TJSP -11a C.D.Púb. -JMS-Voto 56.015
4
dos medicamentos não incorporados em atos normativos
do SUS, desde que presentes, cumulativamente, os
requisitos da
“(i) Comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o
tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos
pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo
do medicamento prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.”
O caso em tela trata, todavia, do custeio, pela
requerida, de equipamento, imprescindível à manutenção
da saúde do impetrante, e não de medicamento extralista,
não se sujeitando o objeto da presente demanda ao
decidido no julgamento do REsp 1.657.156.
5.
Exibiu-se nestes autos documentação médica,
noticiando que a requerente é portadora de diabetes
mellitus,
e
não
apresenta
bom
controle
glicêmico,
prescrevendo-se o uso de glicosímetro freestyle libre,
necessário à terapêutica de sua enfermidade (cf. e-págs.
17-8: Médico Carlos Eduardo Araújo Dutra, CRM 130295).
Esse diagnóstico médico não foi pontualmente
adversado pela requerida em suas manifestações.
Com efeito, se suficientes para o convencimento do
Juízo (e desta Corte) os documentos juntados aos autos,
não se avistam necessários novos exames médicos, prova
pericial, nem outro motivo para dilação instrutória.
Dessa maneira, há prova bastante, quanto à

AC 1024084-68.2019.8.26.0071-TJSP -11a C.D.Púb. -JMS-Voto 56.015
5
matéria de fato, para escorar a impetração do writ.
6.
Adriano de CUPIS, no merecidamente clássico I
Diritti
della
personalità,
lecionou
que
a
tutela
complementar da vida, da integridade física e da saúde
reclama a garantia dos meios econômicos e financeiros
idôneos a prover os cuidados necessários à preservação
ou reintegração desses bens da personalidade, e observou que o Estado se obriga a assegurar o fornecimento desses meios para tornar possível a
gratuidade da cura dos necessitados (Milão: Dott. Giuffrè,
1973, p. 148).
Nossa Constituição federal, em seu art. 196,
afirmou que:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido
mediante
políticas
sociais
e
econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação”.
A
jurisprudência
dos
Tribunais
superiores,
a
despeito de que dissidie quanto à natureza da norma
inscrita no art. 196 da Constituição federal de 1988, vale
dizer, se norma de eficácia contida (ou restringível) ou
se norma programática, é consensual em que se aplique
ela de imediato, pois, ainda a entender-se programática,
essa norma
“não
pode
converter-se
em
promessa
constitucional inconsequente, sob pena de o
Poder Público, fraudando justas expectativas
nele depositadas pela coletividade, substituir,
de maneira ilegítima, o cumprimento de seu

AC 1024084-68.2019.8.26.0071-TJSP -11a C.D.Púb. -JMS-Voto 56.015
6
impostergável
dever,
por
um
gesto
irresponsável de infidelidade governamental ao
que determina a própria Lei Fundamental do
Estado” (AgR no RE 271.286 -STF, j. 12-9-2000).
O fato de haver, irrecusavelmente e de comum, um
déficit não só restritamente normativo mas, assim o
advertiu
Sérvulo
CORREIA,
um
déficit
de proteção
normativa da saúde, não exclui a necessidade de que se
assegure de logo a proteção correspondente:
“A inexistência ou insuficiência de normas
jurídicas
escritas
(afirmou
o
professor
de
Lisboa) não dispensa o juiz de descobrir e
aplicar o Direito” (“Introdução ao Direito da
Saúde”, in VV.AA. Direito da saúde e bioética.
Lisboa: Lex, 1991, p. 45).
Não faltaria até quem preferisse uma propositada
lacuna legislativa nesse tema (cf. a paradigmática reflexão epilogal com o impressivo título “Faut-il légiférer?” a que se lançou FRANCE QUERÉ, in
L'éthique et la vie. Paris: Odile Jacob, p. 325-32).
Todavia, é avistável, sobretudo em Estados nos quais,
por força de suas dimensões territorial e pessoal, avulte a
polaridade no Poder Judiciário (brevitatis causa, GOMES
Canotilho. Direito constitucional e teoria da constituição.
Coimbra: Almedina, 2000, p. 578), o inevitável risco de a
lacuna de leis superar-se judicialmente em desarmonia
variada com os critérios que de comum se propõem à
consideração
prudencial
do
legislador:
a
saber,
articulações entre o social, o político e o jurídico, ou mais
agudamente entre a ciência, a ética e o direito (como fez
ver MARIE-THÉRÈSE MEULDERS-KLEIN, La production
de normes em matière bioéthique, in VV.AA.. De la
bioéthique au bio-droit. Paris: direção de Claire Neirinck,
Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris,

AC 1024084-68.2019.8.26.0071-TJSP -11a C.D.Púb. -JMS-Voto 56.015
7
1994, p. 43).
De toda a sorte, os direitos fundamentais entre
os quais se conta o direito de ser assistido na
enfermidade (cf. PEREZ. Rafael Gomez. El libro de los
derechos. Madri: El Drac, 1995, p. 72), como direito
imediatamente derivado do direito à vida (BLÁZQUEZ.
Niceto. Los derechos del hombre. Madrid: BAC, 1980, p.
114 et sqq.) exigem o direito de jurisdição (COLAUTTI.
Carlos. Derechos humanos. Buenos Aires: Universidad, p.
93-5), a ponto mesmo de afirmar-se que, em muitas
ocasiões, sua tutela “se identifique com os instrumentos
de sua proteção judicial” (LUÑO, Antonio Enrique Perez.
Los derechos fundamentales. Madri: Tecnos, 1995, p. 80).
A esse propósito, é de Agustín GORDILLO a gráfica
referência de a privação de justiça generalizada para a
tutela dos direitos humanos equivaler ao testemunho de
que “o rei está nu” (VV.AA. Derechos humanos. Buenos
Aires: Fundación de Derecho Administrativo, 1998, p.
VII-1).
É de Jorge MIRANDA este registro:
“Por definição, os direitos fundamentais têm de
receber,
em
Estado
de
Direito,
protecção
jurisdicional. Só assim valerão inteiramente
como direitos, ainda que em termos e graus
diversos consoante sejam direitos, liberdades e
garantias ou direitos económicos, sociais e
culturais” (Manual de direito constitucional.
Coimbra: ed. Coimbra, 1998, tomo IV, p. 232).
7.
No âmbito da legislação infraconstitucional, após a
Lei n. 8.080/1990 (de 19-9), dispor ser a saúde “um
direito fundamental do ser humano, devendo o Estado
prover
as
condições
indispensáveis
ao
seu
pleno

AC 1024084-68.2019.8.26.0071-TJSP -11a C.D.Púb. -JMS-Voto 56.015
8
exercício” (art. 2o), indicou entre os objetivos do Sistema
Único de Saúde -SUS
“a assistência às pessoas por intermédio de
ações de promoção, proteção e recuperação da
saúde, com a realização integrada das ações
assistenciais e das atividades preventivas” (art.
5o, inc. III),
e enunciou em seu art. 7o:
“As ações e serviços públicos de saúde e os
serviços privados contratados ou conveniados
que integram o Sistema Único de Saúde (SUS),
são desenvolvidos de acordo com as diretrizes
previstas no art. 198 da Constituição Federal,
obedecendo ainda aos seguintes princípios:
(...)
II- integralidade de assistência, entendida como
conjunto articulado e contínuo das ações e
serviços preventivos e curativos, individuais e
coletivos, exigidos para cada caso em todos os
níveis de complexidade do sistema”.
Os modos regulares como, para adquirir e fornecer
equipamentos exigíveis, deve atuar o Estado
segundo
previdente planejamento não podem marginar o direito
fundamental de recebê-los os necessitados.
Norma
programática,
ou
talvez
de
aplicação
imediata
tal o afirmou o saudoso Ministro FRANCIULLI
NETTO, do egrégio Superior Tribunal de Justiça (cf. REsp
212.346, j. 4-2-2002) , acaso de eficácia contida (rectius:
restringível, na referência de MICHEL TEMER), a do art.
196 da Constituição federal de 1988, não pode, em todo
caso, ser limitada por práticas administrativas que, em
vez das diretrizes dessa norma constitucional, lancem-se
a tardias sendas burocráticas, reticentes em atender a um

AC 1024084-68.2019.8.26.0071-TJSP -11a C.D.Púb. -JMS-Voto 56.015
9
direito fundamental, como se arrola o da saúde (art. 6o da
Cf-88), sobretudo posta em risco manifesto uma vida
humana, vida que é o mais nobre dos bens da personalidade.
8.
A normativa constitucional (arg. art. 198 da CF-88),
e também a Lei n. 8.080/1990 (de 19-9) a dispor sobre
as condições de promoção, proteção e recuperação da
saúde, e, além de outras providências, para a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes fundam o juízo de solidariedade
competencial dos distintos níveis do Poder Público da
federação brasileira no que respeita ao fornecimento
gratuito de medicamentos, postos os requisitos que o
imperem.
É reiterado, a esse propósito, o entendimento
jurisprudencial que conclui ser da
“competência solidária entre a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios a responsabilidade
pela prestação do serviço de saúde à população,
sendo o Sistema Único de Saúde composto pelos
referidos entes, conforme pode se depreender do
disposto nos arts. 196 e 198, § 1o, da Constituição
Federal” (REsp 656.296).
No mesmo sentido, lê-se na ementa de precedente
da 1a Turma da mesma egrégia Corte de Justiça que
“O Sistema Único de Saúde é financiado pela
União,
Estados-membros,
Distrito
Federal
e
Municípios, sendo solidária a responsabilidade dos
referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.
Legitimidade passiva do Município configurada”
(REsp 439.833).

AC 1024084-68.2019.8.26.0071-TJSP -11a C.D.Púb. -JMS-Voto 56.015
10
O STF, ao julgar o mérito de recurso extraordinário
com repercussão geral sobre o tema, reiterou a
jurisprudência da Corte no sentido da responsabilidade
solidária dos entes federados na prestação de tratamento
médico (RE 855.178, j. 3-5-2015).
Ressalvada que se entenda às entidades públicas
a faculdade de estabelecer a metódica de compensação
dos dispêndios correspondentes ?circunstância ressaltada
no referido julgado da colenda Suprema Corte federal, e
que afasta as alegações de suposta ofensa ao pacto
federativo e à autonomia estadual e municipal?, não se
autoriza, contudo, impor restrições administrativas aos
particulares para a persecução de uma garantia prevista
na Constituição Federal.
9.
A separação de poderes ou funções da soberania
política não afasta do Judiciário a competência para a
apreciação de possível lesão de direito individual, objeto
da espécie. Não há maltrato, neste âmbito, do princípio
da conformidade funcional com a incidência normativa em
pauta.
Por mais razoáveis se mostrem as diretrizes
administrativas e a invocação de óbices orçamentários,
não podem eles, à conta de reserva do possível, impor
restrições à larga fundamentalização do bem da saúde
pela Constituição Federal brasileira de 1988.
Não é de admitir que, no aventável confronto entre
o bem jurídico vida e os interesses político- administrativos, prevaleçam estes àquele: não há
discricionariedade admissível da Administração Pública
que se compagine com possível abdicação do dever de

AC 1024084-68.2019.8.26.0071-TJSP -11a C.D.Púb. -JMS-Voto 56.015
11
suprir o necessário para preservar a vida humana, bem
jurídico fundamental.
A discricionariedade dos governos é a escolha dos
meios propícios à salvaguarda do bem comum: “al
governo, diz muito bem Danilo CASTELLANO (La verità
della politica. Milão: Scientifiche Italiane, 2002, p. 58),
non è data la scelta del fine ma solamente quella dei
mezzi”, sobretudo quando se trate de bens da
personalidade, porque não há bem comum possível com o
maltrato daqueles bens, maxime o da vida.
Recruta-se, a propósito, de ementa de julgado do
egrégio Supremo Tribunal Federal:
“O art. 196 da Constituição Federal estabelece
como dever do Estado a prestação de assistência à saúde e garante o acesso
universal e igualitário do cidadão aos serviços e
ações
para
sua
promoção,
proteção
e
recuperação. O direito à saúde, como está
assegurado na Carta, não deve sofrer embaraços impostos por autoridades
administrativas, no sentido de reduzi-lo ou de
dificultar o acesso a ele” (RE 226.835, j.
14-11-1999).
Por mais razoáveis se mostrem as diretrizes
administrativas e a invocação de óbices orçamentários,
não podem eles, à conta de reserva do possível, impor
restrições à larga fundamentalização do bem da saúde
pela Constituição federal brasileira de 1988.
Não é de admitir, com efeito, que a cláusula de
“reserva do possível”, exatamente por sua principalidade
econômica, importe na negativa dos direitos fundamentais

AC 1024084-68.2019.8.26.0071-TJSP -11a C.D.Púb. -JMS-Voto 56.015
12
de primeira geração ou primeira dimensão, restringindo-
se, pois, ao âmbito dos direitos de segunda geração (ou
dimensão: cf. INGO WOLFGANG SARLET. A eficácia dos
direitos fundamentais. 8. ed. Porto Alegre: Livraria dos
Advogados, 2007, p. 301 et sqq.), só se reconhecendo,
quanto aos direitos de primeira geração, a possibilidade
de cláusulas restritivas diretamente autorizadas pela
Constituição
(v.
QUEIROZ.
Cristina.
Direitos
fundamentais. Coimbra: 2002, p. 203 et sqq.).
O
tema,
pois,
entre
nós,
é
juspositivo-
constitucional, o que define, por óbvio, a atuação do
Poder Executivo e limita a do Poder Judiciário, ainda que
não se deva, de iure condendo, afastar a prudência de
um juízo realista como o exprimido por Manfred LÜTZ com
as vistas postas no ordenamento jurídico alemão:
“Por isso
com base evidentemente em um
instinto sadio a ninguém veio ainda à mente a
idéia,
catastrófica
do
ponto
de
vista
do
financiamento, de conferir à saúde o grau de
bem
tutelado
na
Constituição”
(cito
pela
tradução italiana, Il piacere della vita. Milão:
San Paolo, 2008, p. 15; o destaque não é do
original).
Sequer, de resto, cabe admitir a restrição do direito
à saúde dentro nos lindes frequentemente invocados da
Lei complementar n. 101/2000 (de 4-5), porque, como se
asseverou alhures (Ag 668.496 deste Tribunal de Justiça -
Rel. Dip, j. 11-6-2007), se se permitisse essa restrição,
todo julgamento, no Direito Público, que condenasse
entes estatais a determinadas ações, ficaria adstrito à
sua conformidade com o anteriormente planejado pela
Administração Pública. Em outras palavras, admitida a
tese
sustentada
pela
recorrente,
essa
Lei
de

AC 1024084-68.2019.8.26.0071-TJSP -11a C.D.Púb. -JMS-Voto 56.015
13
Responsabilidade Fiscal só concederia ao Judiciário a
possibilidade de decidir contra o Poder Público se, no
orçamento desse Poder, já houvesse previsão do desate
condenatório.
10.
Frequente é desfiar-se a pretensão de só se
admitirem a diagnose e o fornecimento de medicações ou
equipamentos prescritos por médicos do quadro dos
servidores do Estado ou padronizados em protocolos
estatais, o que implica a negativa, a priori, do valor de
todas as prescrições originárias de médicos particulares.
Ou por outra, o acolhimento desse pleito importaria (a) na
presunção de mala praxis de todos os médicos não-
funcionários, (b) no controle da liberdade médica relativa
à terapêutica
liberdade, que, positivamente, consiste
numa
faculdade
de
eleição
de
meios
terapêuticos
atribuída à prudência pessoal de cada médico (cf. G.
MÉMETEAU, “La liberté thérapeutique du médecin”, in
VV.AA. Droit médical et hospitalier. Paris: Litec, 1993,
fasc. 16) e (c) na negativa da liberdade do paciente em
consentir numa dada terapêutica. Ainda que a liberdade
de terapia suporte limitações, elas não podem ditar-se
mediante a discriminação dos médicos privados. Quanto a
eventuais abusos, não se pode ignorar a possibilidade de
sua responsabilização civil, corporativa e até mesmo
penal.
11.
A universalidade

da prestação de
saúde há de entender-se em sua acepção reflexa (e não
direta), é dizer, universalidade reflexa enquanto comum
(ou referente) a muitos indivíduos. E, por sua mesma
caracterização, atenderá à situação que eles suportem a
referência do mesmo universal. Ora, essa referência é
exatamente o estado de necessidade da prestação.

AC 1024084-68.2019.8.26.0071-TJSP -11a C.D.Púb. -JMS-Voto 56.015
14
Dessa
maneira,
a
universalidade
reflexa
da
prestação de saúde realiza-se na medida em que se
atende à necessitas individual.
Logo, salvo se se provasse não corresponder a
situação do impetrante à necessidade terapêutica, seu
estado
patológico
realiza
o
suposto
atrativo
da
universalidade do procedimento.
12.
No caso dos autos, verifica-se diagnóstico médico
afirmando a dificuldade de controle no nível da glicemia
da paciente e a necessidade do uso do glicosímetro.
Cabe afastar, todavia, o pleito de fornecer-se
aparelho de marca específica, até porque não se indica
nos autos razão para o peculiar fornecimento. O dever
constitucional de proteção à saúde exige que o Estado
propicie
o
tratamento
adequado
à
enfermidade
do
particular, não comportando preferências por marcas.
n
13.
Observa-se,
por
fim,
em
ordem
ao
prequestionamento indispensável ao recurso especial e
ao recurso extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos se encontram, quodammodo,
albergados nas questões decididas.
POSTO ISSO, pelo meu voto, nego provimento à
apelação da Fazenda do Estado de São Paulo e acolho a
remessa obrigatória, que se tem por interposta, para
afastar a especificação da marca dos sensores para
controle glicêmico, mantendo, no mais, a r. sentença
prolatada nos autos de origem n. 1024084-68.2019 da 1a
Vara da Fazenda pública da Comarca de Bauru.

AC 1024084-68.2019.8.26.0071-TJSP -11a C.D.Púb. -JMS-Voto 56.015
15
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a essa modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento da
interposição de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator
(com assinatura eletrônica)

AC 1024084-68.2019.8.26.0071-TJSP -11a C.D.Púb. -JMS-Voto 56.015
16